Tribunal: TJBA
Processo: 8001268-52.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001268-52.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: QUIMICA DO PLASTICO BH INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA

Advogado(s)
:
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Tributário. Recurso de apelação cível em mandado de segurança. ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em Estados distintos. Inexistência de fato gerador. Não incidência do diferencial de alíquotas (DIFAL). Súmula 166 do STJ. Tema 1099 e ADC 49 do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de

apelação cível interposto pelo Estado da Bahia contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que concedeu a segurança pleiteada pela parte autora, ora apelada, assegurando-lhe o direito de não sofrer a cobrança de ICMS, em qualquer percentual, sobre operações de deslocamento de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos (matriz e filiais), inclusive em operações interestaduais, com base na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF. A decisão também afastou a possibilidade de aplicação de sanções ou medidas coercitivas em relação a tais operações.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49 pelo STF impede a concessão do direito à impetrante quanto à não incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais realizadas a partir de 2024; (ii) estabelecer se, apesar do reconhecimento da não incidência do ICMS, subsiste a obrigação de recolhimento do DIFAL (diferença de alíquotas) pelo Estado de destino.

III. Razões de decidir

3.

Não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica ou transferência de titularidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1099 do STF e na Súmula 166 do STJ.

4.

O julgamento da ADC 49 pelo STF reafirma a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024, sem prejuízo das ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento de mérito.

5.

O DIFAL não é devido nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, haja vista a ausência de fato gerador do imposto, sendo incabível exigir a diferença de alíquotas nestas hipóteses.

6. Na esteira do parecer ministerial, deve ser mantida a sentença que firmou entendimento pela concessão da segurança requerida pela parte ora apelada.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001268-52.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
QUIMICA DO PLASTICO BH INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.